Tribunal: TJMT
Processo: 0004076-36.2014.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), EDINEIA APARECIDA AJALA - CPF: 007.496.401-11 (RECORRENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.576.751-82 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDINEIA APARECIDA AJALA - CPF: 007.496.401-11 (RECORRIDO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.576.751-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO MUNICIPIO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 308 E 191 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DESCABIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente/Recorrida
EDINEIA APARECIDA AJALA
postula pelo pagamento de verbas rescisórias inadimplidas em função da cessação do vínculo de trabalho com a Administração Pública. Assim, busca o recebimento do pagamento concernentes a férias e terço de férias proporcionais e décimo terceiro salário referente aos anos de 2009 a 2012, em razão da nulidade dos contratos temporários na função de Agente Comunitário de Saúde que tiveram renovações sucessivas entre 2002 e 2013. Pugnou, ainda pela condenação do Município ao pagamento de compensação por danos morais.

3.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas anualmente, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4.

O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

5.

No caso concreto, o Município não apresentou qualquer documento apto a demonstrar o pagamento das verbas rescisórias relativas a férias proporcionais e o adicional de 1/3 (um terço) referente ao período compreendido entre 2009 a 2013, bem como do pagamento do 13° (décimo terceiro salário) no mesmo período, pois não consta na ficha financeira respectiva qualquer rubrica a esses títulos.

6.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

7.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

8.

De igual modo, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que as contratações temporárias irregulares de servidores públicos dão azo ao pagamento de FGTS (AgInt no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

9.

Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal fixou os seguintes precedentes:
(TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
” e
(TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

10.

A respeito do Recurso Adesivo da Autora, esclareço que não é admita a sua interposição no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, ante a ausência de expressa previsão legal”.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12.

RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
,
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente/Recorrida
EDINEIA APARECIDA AJALA
postula pelo pagamento de verbas rescisórias inadimplidas em função da cessação do vínculo de trabalho com a Administração Pública. Assim, busca o recebimento do pagamento das verbas concernentes a férias e terço de férias proporcionais e décimo terceiro salário referente aos anos de 2009 a 2012, em razão da nulidade dos contratos temporários na função de Agente Comunitário de Saúde que tiveram renovações sucessivas entre 2002 e 2013. Pugnou, ainda pela condenação do Município ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar a parte requerida ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes ao período de 06.11.2009 a 31.12.2012, em razão do exercício da função de agente comunitário de saúde no município de Água Boa-MT. Sem prejuízo, pronuncio a prescrição quinquenal acerca dos créditos relativos ao período anterior a 06.11.2009.

Inconformado,
o Recorrente
MUNICIPIO DE ÁGUA BOA/MT,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada improcedente, em razão da legalidade do contrato por prazo determinado celebrado com a Autora com base na Lei Municipal no 887/2006.

Por sua vez, a parte Autora EDINEIA APARECIDA AJALA, em recurso adesivo, pleiteia pela reforma da sentença para que o ente público municipal seja condenado ao pagamento de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (Id no 14873481).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020